Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-22.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-22.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 557.499.921-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE FRANCISCO DOS REIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001931-22.2020.8.11.0007 em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC. Por fim, condenou a parte ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Sustenta que, ‘mediante a análise dos documentos supramencionados, resta mais do que evidente o vínculo da parte Autora com a Comarca em questão, não havendo motivos para se questionar eventual incompetência do presente juízo. Outrossim, destaca-se que o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser considerado na situação em análise.’.

Argumenta que ‘exigir da parte Autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito”.

Por fim, alega que, a não apresentação de comprovante de endereço emitido em nome da parte Autora não poderá ocasionar a extinção do feito, tendo em vista a prescindibilidade do referido documento, e o risco de ferimento ao princípio constitucional da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de cassar a decisão ora impugnada a fim de que seja recebida a petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE FRANCISCO DOS REIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001931-22.2020.8.11.0007 em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Passo a analisá-lo.

No que se refere ao indeferimento da inicial, prescreve o art. 330 do CPC15 que a petição inicial será indeferida quando for inepta; a parte manifestamente ilegítima; o autor carecer de interesse processual ou quando não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

No caso em tela, a Juíza realizou um despacho para que a autora
apresentasse o comprovante de residência
no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o advogado do autor tem distribuído ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas Resoluções n.o 22/2011 e n.o 04/2016, não instruindo a petição inicial com documento essencial (comprovante de endereço em nome da parte autora).

O Apelante quedou-se inerte conforme certidão (id. 71216544), vindo a se manifestar ao (id.71216546), ocasião que sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 321 do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial.

Registro que o Código de Processo Civil determina somente a indicação da residência das partes, não havendo dispositivo legal que imponha a juntada de comprovante de residência das partes.

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Conclui-se, pois, que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento da demanda, não sendo a sua falta hipótese de indeferimento da peça inicial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.(TJ-MT - AC: 10017464020188110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.” (N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E OUTROS DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. É desnecessária a apresentação de procuração atualizada, quando não há sequer indício de que tenha ocorrido a revogação do mandato. 2. Deve ser cassada a sentença que indefere a petição inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, diante da ausência de juntada de procuração, comprovante de endereço, declaração de pobreza e comprovante de negativação atualizados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.043280-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 27/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - DESNECESSIDADE. Não se caracteriza como inepta a petição inicial que apresenta em seu bojo todas as informações legais necessárias à propositura da demanda, mas deixa de trazer consigo comprovante de endereço que contenho o nome da parte autora. (TJ-MG - AC: 10000200396364001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 14/05/2020)

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial mormente pela ausência de comprovante de residência, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

Ademais, a controvérsia decorrente do comprovante apresentado não é suficiente para impedir que a parte ingresse no Poder Judiciário com o intuito de questionar a validade do empréstimo firmado com a apelada. Importante salientar que os demais documentos necessários para dar continuidade ao processo foram apresentados.

Destarte, deve ser reformada a sentença recorrida, afastando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, cassando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que retorne ao seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021